Tribunal: TJDFT
Processo: 0725318-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Vistos etc., Trata-se de apelação interposta por Lojacorr S/A Rede de Corretoras de Seguros objetivando a reforma da r. sentença que, na ação de conhecimento movida por Irineu Albino Koch em seu desfavor e de Sompo Seguros S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento da indenização securitária. Sem contrarrazões (Id 13304576). Destaco que o autor e a ré Sompo Seguros S/A realizaram acordo extrajudicial para pagamento do débito, devidamente homologado pelo juízo a quo (Id 13304570). Assim, os autos vieram a esta instância revisora para a análise da apelação interposta pela ré Lojacorr S/A Rede de Corretores de Seguros, que não participou da avença extrajudicial e pretendia tão somente o arbitramento de honorários advocatícios em seu favor. Contudo, após a determinação de inclusão em pauta de julgamento, o apelante peticionou (ID 14616247), requerendo a desistência do presente recurso. Ante o exposto, considerando que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” (art. 998 do CPC), homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada na presente apelação cível. P.I. Carmelita Brasil Relatora